Tribunal: TJBA
Processo: 8030843-83.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030843-83.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: TASSIA SOUZA SANTOS e outros (2) Advogado(s): WELLINGTON RICARDO BRITO ASSUNCAO IMPETRADO: 1 Vara Criminal de Vitoria da Conquista Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA FRACIONADA PARA COMERCIALIZAÇÃO. BALANÇAS DE PRECISÃO, MATERIAL DE EMBALAGEM E ANOTAÇÕES CONTÁBEIS DO TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM, DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presos em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, excesso de valoração da gravidade abstrata do delito, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da medida para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis dos pacientes autorizam a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e (iii) determinar se há elementos indicativos de risco à aplicação da lei penal e de reiteração delitiva aptos a justificar a manutenção da segregação preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva exige a presença concomitante da prova da materialidade delitiva, de indícios suficientes de autoria e da demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação da substância entorpecente. A apreensão de 716,10 gramas de cocaína distribuídos em aproximadamente 300 porções individualizadas, associada à arrecadação de três balanças de precisão, material destinado ao acondicionamento da droga e anotações contábeis da atividade ilícita, evidencia atuação estruturada e organizada voltada à mercancia de entorpecentes. A expressiva quantidade de droga apreendida e os apetrechos relacionados ao tráfico demonstram a gravidade concreta da conduta e justificam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. A segregação cautelar não se fundamenta na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias específicas que revelam risco concreto de continuidade da atividade criminosa. Em relação à paciente Tássia Souza Santos, a existência de outra ação penal pela prática de crime da mesma natureza, aliada às tentativas frustradas de localização e comunicação processual nos autos anteriores, evidencia risco à aplicação da lei penal e reforça a necessidade da prisão preventiva. A reiteração delitiva e a dificuldade de vinculação da acusada aos atos processuais demonstram a inadequação de medidas cautelares menos gravosas. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, tais como residência fixa, ocupação lícita e primariedade técnica, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes diante da estrutura empregada para a atividade ilícita e do risco concreto à ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 312, 313 e 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 967.130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 03.01.2025. STJ, AgRg no HC nº 940.973/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.02.2025, DJe 11.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8030843-83.2026.8.05.0000, impetrado em favor dos pacientes Tássia Souza Santos e Gabriel Henrique de Jesus Araújo, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.